Tribunal: STF
Processo: HC 207612
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra despacho proferido pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC 696.610/RJ, cujo teor se transcreve: 
    Trata-se de recurso de agravo regimental interposto de próprio punho pelo paciente, VINICIUS PIRES FRUTUOSO, que não possui capacidade postulatória, mesmo após a d. Defensoria Pública da União ter se manifestado expressamente pela falta de interesse em recorrer (fls. 47-48) - até mesmo porque o agravante possui várias impetrações semelhantes nesta eg. Corte Superior, inclusive, com determinação de baixa imediata dos feitos pelo uso reiterado e inapropriado dos recursos, a exemplo do RHC n. 142.423/RJ. 
    À fl. 50, em razão do acima exposto, já havia sido determinada a certificação do trânsito em julgado, não tendo um novo recurso o efeito de renovar o prazo a que se abriu mão, até mesmo pela preclusão lógica já operada. 
    Motivos todos pelos quais, não admito o recurso presente e renovo a determinação de certificação do trânsito em julgado, com a baixa imediata dos autos, independentemente de nova publicação. 
    Nesta ação, o impetrante/paciente requer a concessão da ordem, para que seja determinado ao Ministro Relator a quo que submeta o agravo regimental interposto na origem ao julgamento colegiado, de forma que possa a Turma proferir seu acórdão. 
    É o relatório. Decido. 
    De início, registro que a decisão agravada no âmbito no Superior Tribunal de Justiça também fora impugnada nesta SUPREMA CORTE, ocasião em que indeferi a ordem de Habeas Corpus (HC 207140/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 4/10/2021). 
    Nesse contexto, para além da inexistência de ilegalidade do despacho contestado nesta ação, o pedido formulado esbarra no entendimento firmado por esta CORTE, de que “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149831 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
      Documento assinado digitalmente